Tribunal: TJDFT
Processo: 0716965-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0716965-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALLYSON DA SILVA SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Recebido em plantão às 13h56min do dia 02/05/2025. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por FELIPE GOMES DE ALMEIDA, e TAIANNY NEVES ATAIDE em favor de WALLYSON DA SILVA SOUSA, contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia, ao argumento de excesso de prazo de prisão preventiva. Aduz que o paciente se encontra recolhido no CDPII há mais de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias, sem que tenha ocorrido o fim da instrução processual, e que “o r. Magistrado a quo, vem deixando de considerar importantes requisitos que demonstram a desnecessidade da prisão preventiva, bem como sua manutenção, qual seja: o grande lapso temporal em que se encontra o paciente preso, sem o devido andamento em tempo ágil da instrução processual”. Requer a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, com a expedição do correspondente alvará de soltura, de forma a garantir ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos do processo de referência (Ação Penal no 0713702-36.2024.8.07.0009), verifiquei que o paciente foi preso em flagrante em 24/8/2025 (ID 71320592 - Pág. 6 a 15). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 26/8/2025 (ID 71320592 - Pág. 67 a 69), situação esta que permanece até a presente data. Em que pese o disposto, entendo que a pretensão liminar dos impetrantes não merece amparo. Isso porque, embora a legislação pátria não tenha estabelecido um prazo exato para a prisão preventiva, com o fito de evitar abusos, o art. 316, parágrafo único do CPP dispõe que, “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. À luz do dispositivo legal supracitado, compulsados os autos da Ação Penal no 0713702-36.2024.8.07.0009, verifiquei que, em 02/12/2024, o Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia prolatou decisão no sentido de manter a prisão preventiva por não vislumbrar alterações nas situações fática e jurídica do ora paciente (ID 71320592 - Pág. 166). Mais uma vez, em observância ao art. 316, parágrafo único do CPP, o Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia manifestou-se, em 10/3/2025, pela manutenção da prisão preventiva, nos termos da decisão de ID 71320592 - Pág. 170 e 171. Nessa senda, observado o dispositivo legal em questão; o quadro fático-processual apresentado, levando-se em consideração que a última decisão que revisou a necessidade de manutenção da prisão preventiva data de 10/3/2025, não escoados, portanto, o prazo de 90 dias para a realização de nova revisão; e a ausência de contemporaneidade entre a prisão realizada e a impetração do presente habeas corpus, a medida ora pleiteada pode aguardar o horário do expediente forense, o que afasta a urgência em sua apreciação no plantão judicial, nos termos do art. 4o, § 1o, da Portaria GPR 190, de 7 de abril de 2025, que assim dispõe: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Veja-se que a apreciação de pedido liminar de habeas corpus em sede de plantão judicial se restringe às hipóteses em que haja risco de perecimento de direito que justifique a apreciação do pedido antes do horário normal de expediente forense. Em outras palavras, considerando a limitação material e processual disciplinada pela aludida Portaria, apenas medidas de substancial urgência e gravidade serão objeto de apreciação. Nessa senda, diante do exposto, denota-se que o pedido veiculado no writ não se amolda a nenhuma das hipóteses inadiáveis previstas na mencionada norma de regência, uma vez que não se constata a urgência extrema que justifique a apreciação do pedido em plantão judicial. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR EM SEDE DE PLANTÃO e DETERMINO A DISTRIBUIÇÃO REGULAR DO PRESENTE HABEAS CORPUS a um dos Desembargadores integrantes das Turmas Criminais deste egrégio Tribunal de Justiça. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de maio de 2025 15:44:14. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista